Tribunal: TJMT
Processo: 1011659-34.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011659-34.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO DO AMARAL - CPF: 173.350.941-00 (RECORRIDO), ALINNE MOREIRA RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 033.553.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO – PARCELAMENTO INDEVIDO DE FATURA – DÉBITO QUITADO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS, CULMINANDO NO BLOQUEIO DO CARTÃO DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
APLICAÇÃO DE MULTA
ASTREINTES
POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 141546677, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, no que concerne ao cancelamento da cobrança do parcelamento realizado indevidamente, juntamente com os juros e multa gerados deste parcelamento indevido.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento de multa por descumprimento de liminar, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da publicação do
decisum,
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da intimação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

O cumprimento da liminar – Ausência de fundamento para a aplicação de multa;

2)

A ausência de falha na prestação de serviço – Exigibilidade das cobranças nos termos contratados;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
04/04/2022,
foi até o estabelecimento reclamado para efetuar o pagamento da fatura do cartão que possui junto ao demandado, referente ao mês de abril/2022, o que faz regularmente sempre com antecedência, pois sua fatura vence todo dia 08 de cada mês.

Informa que, quando chegou ao local, efetuou a impressão do extrato para confirmar o valor de pagamento, ocasião em que foi surpreendida com um parcelamento, denominado
“PARCELAMENTO – PARCELE FACIL 1/22”.

Aduz que o referido parcelamento foi feito em
22 (vinte e duas) vezes de R$ 117,81 (cento e dezessete reais e oitenta e um centavos),
totalizando a quantia de
R$ 2.592,16 (dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos).

Diante disso, entrou em contato com a central de atendimento do reclamado
(protocolo 52879075)
, sendo informada que se tratava de um parcelamento da fatura do mês de
março de 2022
,
a qual foi
integralmente paga pela autora, não tendo solicitado o referido parcelamento.

Afirma que o atendente constatou que o pagamento foi feito de forma fracionada, na seguinte forma:
R$ 600,00 (seiscentos reais)
em dinheiro;
R$ 70,00 (setenta reais)
em dinheiro e
R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos)
no cartão de débito, sendo que o pagamento feito de
R$ 70,00 (setenta reais) gerou o parcelamento fácil da fatura
.

Assim,
mesmo a autora tendo efetuando o pagamento integral, o sistema considerou apenas o pagamento do valor de R$ 70,00 (setenta reais), gerando o parcelamento da fatura.

No id. 141544786, foi deferida a medida liminar, determinando a suspensão do parcelamento questionado, bem como que o reclamado se abstenha de efetuar a cobrança das 22 (vinte e duas) parcelas do “parcelamento fácil”, no valor de R$ 117,81 (cento e dezessete reais e oitenta e um centavos), além de se abster de efetuar cobranças referentes à fatura de abril/2022, tendo em vista o pagamento via deposito judicial, se abstendo, ainda, de negativar o nome da autora, sob pena de aplicação de multa diária.

O demandado, por sua vez, afirma que realizou o cancelamento do parcelamento, bem como procedeu o estorno dos juros.

Sustenta, ainda, a ausência de falha na prestação do serviço, bem como a inexistência do dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso,
restou demonstrada a quitação integral da fatura do cartão de crédito da autora, referente ao mês de
março de 2022
(id. 141544772), bem como que o parcelamento foi realizado sobre dívida já paga.

Ainda, restou demonstrado o fato de que a parte autora enfrentou cobranças decorrentes do referido parcelamento, culminando no bloqueio de seu cartão (id. 141546658).

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao determinar
o cancelamento da cobrança do parcelamento realizado indevidamente, juntamente com os juros e multa gerados deste parcelamento indevido.

No que tange aos danos morais, tenho que estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrente,
na medida em que procedeu o parcelamento de dívida já paga, além da continuidade das cobranças, culminando no bloqueio do cartão da parte autora.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como caráter pedagógico.

Por fim, constata-se que no id. 141544786, foi deferida a medida liminar,
determinando a suspensão do parcelamento questionado
, bem como que o reclamado se abstenha de efetuar a cobrança das 22 (vinte e duas) parcelas do “parcelamento fácil”, no valor de R$ 117,81 (cento e dezessete reais e oitenta e um centavos), além de se abster de efetuar cobranças referentes à fatura de abril/2022, tendo em vista o pagamento via deposito judicial, se abstendo, ainda, de negativar o nome da autora,
sob pena de aplicação de multa diária
.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
16/05/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, no entanto, continuou efetuando cobranças de juros e multa relativos ao parcelamento indevido
, conforme fatura anexada no id. 141546661.

Logo,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar o reclamado ao
pagamento da sanção pecuniária.

Embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 4.000,00 – quatro mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022